Tribunal: STF
Processo: ARE 1263875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EDUCAÇÃO ESPECIAL PERCEBIDA NA ATIVA - IMPOSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO DEVIDA AOS PROFESSORES EFETIVAMENTE LOTADOS EM CLASSES ESPECIAIS - VANTAGEM DE NATUREZA PROPTER LABOREM. 



    1. Nos termos da Lei Complementar n. 71/2006, a 'gratificação por educação especial', é devida somente aos 'professores efetivamente lotados em classes especiais, salas de apoio pedagógico específico e salas de recursos nos Centros Integrados e nas unidades escolares da rede básica'.



    2. A 'gratificação por educação especial' possui natureza propter laborem, já que somente é concedida aos professores que estiverem desempenhando determinada atividade especial, ou seja, somente é devida em razão da excepcionalidade das condições de realização do trabalho, de modo que somente são percebidas pelo servidor enquanto perdurar a situação que ensejou a sua instituição, não se incorporando à base de cálculo do benefício de aposentadoria. 



    3. Recurso não provido, por unanimidade."



     



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente